Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

II. A fundamentação do acórdão embargado é clara quanto aos honorários recursais sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, devendo ser calculados sobre o valor atualizado da causa em razão de expressa disposição legal.

II. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.